Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-09.2023.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-09.2023.8.14.0029

APELANTE: CREUSA ALVES CUNHA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800789-09.2023.8.14.0029

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

AGRAVANTE: BANCO BMG S. A.

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO – OAB/PE 32766

AGRAVADA: CREUSA ALVES CUNHA

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR – OAB/PA 37158

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da autora para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), convertendo-o em empréstimo consignado convencional, com aplicação da taxa média de mercado do BACEN, condenando o banco à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada e à indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se: incidem as figuras da prescrição e da decadência sobre a pretensão da autora; há validade na contratação de cartão de crédito consignado no caso concreto; houve vício de consentimento; é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior; estão presentes os requisitos para configuração do dano moral indenizável; e quais os critérios adequados para fixação dos juros e da correção monetária;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de decadência. Tratando-se de falha na prestação de serviço, sem vício aparente, incide o prazo prescricional. Inocorrência de prescrição, uma vez que o contrato de trato sucessivo ainda estava vigente à época do ajuizamento da ação;

4. Ausência de prova suficiente de consentimento válido quanto à contratação do cartão de crédito consignado. Vício de consentimento configurado, dada a ausência de informações claras e adequadas ao consumidor;

5. Devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé dos prepostos da instituição financeira;

6. Dano moral configurado. Descontos indevidos em benefício previdenciário comprometeram o mínimo existencial da autora. Valor de R$ 3.000,00 arbitrado de forma proporcional, razoável e pedagógica;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
: “A contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor pretendia empréstimo consignado configura erro substancial e autoriza a conversão do negócio jurídico, sendo devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente em razão da prática abusiva; e configurado

dano moral na contratação de modalidade de crédito diversa da pretendida, com descontos prolongados e indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, 27, 39, I, 42, parágrafo único e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1130505/MS, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 13.11.2017; TJPA, ApCív nº 0800070-60.2020.814.0052, rel. Des. Constantino Guerreiro, DJe 26.07.2023; TJPA, ApCív nº 0009342-24.2018.8.14.0039, rel. Des. Leonardo Tavares, DJe 01.07.2021; TJPA, ApCív nº 0004218-04.2019.8.14.0111, rel. Desª Gleide Moura, DJe 08.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S.A. em face da decisão monocrática de Id. 25223221 que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por CREUSA ALVES CUNHA contra si, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela autora, reformando a sentença para julgar procedente a ação e anular o contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável, adequando-o a contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento, com a aplicação da taxa média de juros publicada pelo BACEN, para esta modalidade de transação; condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 e à restituição em dobro do indébito do valor excedente entre o que foi efetivamente pago e o que deveria ter sido pago como empréstimo consignado.

Em suas razões recursais de Id.
25763275 o banco agravante arguiu, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e da decadência da pretensão da parte autora. No mérito, sustentou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, alegando que a parte agravada inclusive realizou 04 (quatro) saques no montante de R$ 1.859,44; que há gravação comprobatória do saque realizado; ausência de vício de consentimento; impossibilidade de alteração da modalidade contratada; a impossibilidade de restituição em dobro e a ausência de dano moral; ser excessivamente onerosa a indenização por dano moral; ser necessário que a correção monetária incida a partir da data da condenação em relação aos danos materiais e a partir do arbitramento em relação aos danos morais; e que o advogado da parte agravada ajuizou reiteradas ações em desfavor de instituições financeiras. Requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno para que seja reformada totalmente a decisão monocrática ora recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões em Id. 25891177.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação do colegiado nos termos do art. 1021, § 2º do CPC.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

No caso em análise, verifica-se falha na prestação do serviço por parte do Banco, não se tratando de vício aparente ou de fácil constatação, razão pela qual incide o prazo prescricional, e não o decadencial
.

Não acolho a prefacial.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

No caso em análise trata-se de relação de trato sucessivo, na qual, enquanto vigente o contrato, não há incidência de prescrição para o ajuizamento da ação pelo consumidor.

No caso dos autos
,
o contrato impugnado, de nº 13408054
ai
nda se encontrava vigente na data do ajuizamento da ação, conforme demonstra o histórico de benefício acostado no Id. 25159153, fl. 4, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Rejeito a prefacial.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado; a existência de vício de consentimento na adesão ao contrato; a possibilidade de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente; a caracterização de dano moral indenizável, bem como os critérios de fixação da correção monetária.

Não assiste razão ao agravante.

Ressalte-se que a controvérsia instaurada não diz respeito à inexistência da contratação em si, mas sim à validade do negócio jurídico, tendo em vista que a parte autora sustenta vício de consentimento, ao argumento de que o contrato efetivamente celebrado pela ré não corresponderia à modalidade originalmente desejada.

A alegação da autora sobre o vício da vontade apresenta plausibilidade, uma vez que, conforme as faturas de Id.
25159274
, não há registros de utilização dos cartões após o saque dos valores disponibilizados. Nas faturas subsequentes, observam-se apenas cobranças de encargos financeiros do próprio cartão, o que reforça a tese de que a intenção da autora era a contratação de um empréstimo consignado.

No que se refere à alegação de existência de gravação que comprovaria a realização do saque (Id. 25159272), observo que o referido registro não se revela apto a demonstrar o consentimento válido da parte agravada, seja pela ausência de comprovação de que a voz registrada pertence, de fato, à autora, seja porque o conteúdo ali veiculado apresenta linguagem técnica complexa, transmitida em ritmo acelerado, sem qualquer cuidado em assegurar a plena compreensão das condições contratuais. Tal circunstância compromete o direito à informação da consumidora, indispensável à formação de um consentimento livre, consciente e esclarecido.

A celebração de contrato de cartão de crédito consignado quando a parte queria contratar empréstimo consignado comum configura erro substancial.

Em casos como o dos autos, o consumidor, frequentemente idoso e sem maiores esclarecimentos, acaba sendo induzido a contratar modalidades de crédito que favorecem predominantemente os interesses da instituição financeira
.

Portanto, ainda que o consumidor tenha a intenção de contratar o empréstimo consignado, ele acaba sendo induzido a erro substancial no momento da celebração do contrato. Esse equívoco decorre do fato de que, por desconhecimento ou percepção equivocada das circunstâncias, age de forma diversa da que adotaria caso conhecesse a real situação.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO CONSIGNADO. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDOR VULNERÁVEL. IDOSO, BAIXA RENDA E ANALFABETO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, TODOS DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO. ART. 51, IV, DO CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO NEGOU A OCORRÊNCIA DA CONTRATAÇÃO, MAS SIM SE INSURGE ACERCA DA MODALIDADE QUE LHE FOI IMPINGIDA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA PRETENSÃO DE EMPRÉSTIMO PELO CONSUMIDOR PARA A MODALIDADE USUALMENTE REALIZADA EM CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (COBRANÇA DE PARCELAS FIXAS EM FOLHA DE PAGAMENTO, POR DETERMINADO PERÍODO, ATÉ A AMORTIZAÇÃO TOTAL DO EMPRÉSTIMO ACRESCIDOS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS). RECÁLCULO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS A INCIDIR SOBRE O VALOR DO EMPRÉSTIMO QUE DEVE OBSERVAR A TAXA MEDIA DE MERCADO ESTIPULADA PELO BACEN, AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. VALOR DA PARCELA QUE DEVE OBEDECER AO LIMITE MÁXIMO DE R$-46,85 (QUARENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS). NÚMERO DE PARCELAS DEVIDAS QUE DEVE SER APURADO POR MEIO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO PARA VERIFICAR SE OS PAGAMENTOS REALIZADOS PELO CONSUMIDOR FORAM OU NÃO SUFICIENTES PARA QUITAR INTEGRALMENTE O EMPRÉSTIMO. EFEITO ATIVO PARA SUSPENDER OS DESCONTOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR, O QUAL DEVE PERDURAR ATÉ O TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, OCASIÃO EM QUE CASO SE CONSTATE CRÉDITO EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, O CONSUMIDOR DEVERÁ RETOMAR COM O PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES MENSAIS FIXAS A SEREM DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO (APOSENTADORIA); DO CONTRÁRIO, A QUANTIA PAGA A MAIOR DEVERÁ SER DEVOLVIDA AO CONSUMIDOR NA FORMA DOBRADA, ANTE A CLARA MÁ-FÉ DO RÉU. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE OCORRIAM DE FORMA INDEFINIDA NO TEMPO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-5.000,00 (CINCO MIL REAIS). ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA PELO RÉU. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814.0052, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, DJe de 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante em consonância com princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.O consumidor cobrado em quantia indevida, tem direito à restituição dobrada pelo que pagou, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC. 6.Recurso conhecido e desprovido. (TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018.8.14.0039, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 01/07/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA, Apelação Cível nº 0004218-04.2019.8.14.0111, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Gleide Pereira de Moura, DJe de 08/11/2022).

Com base nessa premissa, o art. 171, II, do Código Civil estabelece que é anulável o negócio jurídico quando houver vício decorrente de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Por sua vez, o art. 138 do mesmo diploma legal dispõe que são anuláveis os negócios jurídicos cuja manifestação de vontade tenha decorrido de erro substancial, perceptível por pessoa de diligência normal, considerando as circunstâncias do caso
.

Diante disso, mostra-se legítima a readequação ou conversão do contrato para a modalidade de mútuo consignado, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN para esse tipo de operação. Isso se justifica pelo fato de que o empréstimo consignado representava, na realidade, o negócio efetivamente desejado pela autora ao firmar contrato com o banco.

Considerando a ilicitude da conduta, assiste à agravada o direito à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, correspondente à diferença entre o montante efetivamente pago e aquele que seria devido em um contrato de empréstimo consignado, a ser quantificado na fase de cumprimento de sentença, vez que patente a má-fé dos prepostos do banco ao efetuarem contratação em modalidade diversa da pretendida pela autora.

Por último, mostra-se acertada a condenação do agravante ao pagamento de danos morais.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

É evidente que os descontos realizados em modalidade diversa da desejada pela agravada lhe causaram efetivo sofrimento, ultrapassando o mero dissabor cotidiano. Sendo a autora pessoa idosa e beneficiária da previdência, com rendimento mensal de um salário-mínimo, a redução indevida desse valor por meses, imposta pelo ora agravante, comprometeu seu planejamento financeiro e familiar, configurando dano passível de reparação.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

A finalidade da condenação por dano moral não é compensar a dor, mas estabelecer uma indenização equitativa em favor do lesado, evitando quantias simbólicas ou excessivas. Ao fixar o valor, o julgador deve levar em conta a capacidade financeira do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral, além do efeito pedagógico da condenação, com o propósito de desencorajar práticas semelhantes.

Em atenção às particularidades do caso concreto e à natureza das partes envolvidas, sendo a agravante uma das maiores instituições financeiras do país, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se razoável. Tal quantia não gera enriquecimento indevido à parte lesada e, embora represente um gravame à instituição financeira, permanece plenamente suportável, atendendo ao caráter pedagógico da condenação e contribuindo para a prevenção de condutas semelhantes em relação a outros consumidores.

Quanto aos parâmetros de atualização sobre a indenização por dano material,
tratando-se de obrigação proveniente de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou (Súmula 54 do STJ), incidindo também a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

Quanto à indenização por dano moral,
o termo inicial da correção monetária é a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), enquanto os juros de mora incidem desde o evento danoso
(Súmula 43 do STJ).

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/06/2025